Tribunal: TJSP
Processo: 2070927-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Suspensão da inscrição estadual da empresa. Endereço diverso do declarado ao Fisco. Afronta ao art. 3o, § 1o da Portaria CAT 95/2006.

1. Superveniente prolação de sentença concedendo parcialmente a segurança. Perda superveniente do interesse recursal caracterizada.

2. Recurso não conhecido.